Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-34.2014.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria. Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006926-34.2014.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante JOSÉ VIEIRA DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-34.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17309
2
VOTO No 17309
Embargos de Declaração: 1006926-34.2014.8.26.0278/50000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Embargante: José Vieira da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que
enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 168/172, que
negou provimento ao recurso do autor, acrescenta-se que, inconformado, o segurado
opôs embargos de declaração, ao fundamento de que o julgado contém vícios.
Sustenta o recorrente que o parecer de seu assistente
técnico não foi valorado e este trabalho técnico não pode ser desprezado por ter sido
elaborado por profissional ligada a parte recorrente, já que apresenta imparcialidade.
Alega que está incapacitado para o exercício de seu labor, que foi comprovado pelos
documentos encartados aos autos, os quais dão conta da gravidade e cronicidade das
lesões. Destaca que preenche os requisitos para a concessão do benefício acidentário.
Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso. Apenas a título de esclarecimento,
ressaltamos que a decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais a
improcedência da ação foi mantida, o que se fez de forma fundamentada, em total
conformidade com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-34.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17309
3
e 479, in verbis:
“ (...)
No mérito, com efeito, robusta e segura a prova
técnica, que não constatou atrofias, deformidades ou qualquer
outra anormalidade que pudesse ensejar uma redução da
capacidade laborativa, de modo que são inafastáveis suas
conclusões.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional
imparcial e equidistante das partes, sob o crivo do contraditório,
reste isolada do contexto dos autos em suas conclusões; por
isso, incabível o acolhimento do parecer do assistente técnico de
fls. 98/107, que demonstrou que o obreiro apresenta dor na
área de enxertia e redução da força do membro inferior,
conclusões que foram afastadas pelo perito oficial.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de auxílio-
doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade
permanente para o trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-
doença
consiste
rigorosamente
na
oportunidade
de
se
proporcionar ao trabalhador o afastamento das atividades
laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do
benefício e a partir das considerações esposadas na perícia,
conclui-se pelo êxito no tratamento.
Convém destacar, ainda, que documentos médicos
relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo
não haverão de se sobrepor à perícia médica produzida em Juízo,
sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação,
inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu
a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se
viu, deu-se o contrário.

Saliente-se,
ainda,
que
o
pressuposto
para
o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a
incapacidade permanente e a prova de que ela resultou do
trabalho. Em infortunística o que se repara é a incapacidade
definitiva resultante do acidente ou da doença profissional e não
o fato em si mesmo considerado.
Destarte, nada havendo de substancial nos autos a
amparar a pretensão do apelante, a improcedência do
pedido era mesmo medida de rigor, que bem por isso,
fica mantida..” (negritei)
Convém, todavia, esclarecer que o parecer apresentado pelo
assistente não trouxe qualquer informação técnica que pudesse infirmar o laudo oficial,
vez que em contraponto ao exame físico realizado pelo jurisperito somente afirmou que
o membro lesionado do autor apresenta redução da força, hipotrofia da panturrilha e
dificuldade em se manter em posições ortostática, que para o médico assistente é o
suficiente para a concessão de benefício permanente, enquanto o perito oficial foi
categórico que a única sequela é estética, em virtude da queimadura, o que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-34.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17309
4
mantido, visto que o laudo pericial oficial analisou de forma satisfatória o quadro clínico
do periciando, trazendo ao julgador a segurança necessária para adotá-lo com subsídio
para a decisão.
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão
de consulta, bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os
pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe
necessariamente por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do
julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-34.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17309
5
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Nuncio Theophilo Neto

Relator